Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-16.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e não o proveu.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos.
4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foi apreciada a litigância de má-fé e o pedido contraposto. Destacou que o pedido contraposto é cabível em sede de Juizado Especial, não havendo qualquer óbice na Lei 9.099/95. Argumentou também que houve contradição, tendo em vista que os documentos anexados nos autos comprovaram exatamente o contrário do entendimento do acórdão prolatado, visto que não houve falha na prestação dos serviços. Ao final, requereu o acolhimento dos presentes embargos para manifestação quanto aos pontos que apontou omissão e contradição. Houve prequestionamento.
5. O pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé foi feito em contestação e não acolhido pela sentença. Em sede recursal, o embargante reiterou o pedido em contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 65438762, p. 29), não sendo a via adequada para tanto. O objeto do Recurso Inominado interposto pela embargada foi a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não havendo possibilidade de discussão de matéria estranha não devolvida em recurso, por fato ocorrido antes da prolação da sentença.
6. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.

7. Recurso conhecido e não provido

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.